Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-59.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001561-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALDEIR MAXIMO DA SILVA (AGRAVADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

– ALEGADO O NÃO TRANSCURSO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS, PREVISTO NO ART. 109, INC. VI, DO CP – PROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA EQUIVALENTE À FUGA (ART. 50, INC. II, DA LEI N.º 7.210/84) – INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANETE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A falta grave cometida no curso da execução penal, por analogia, prescreve no prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal. E, tratando-se o descumprimento de condições estabelecidas para o regime semiaberto de conduta equivalente à fuga, prevista no art. 50, inc. II, da Lei n.º 7.210/84 como infração disciplinar grave, que possui natureza permanente, o temo inicial de seu prazo prescricional é a data da recaptura do apenado. Precedentes do STJ.

2.

Assim, muito embora o agravado tenha sido considerado foragido a partir de 05/04/2011, somente foi recapturado pela polícia no dia 14/09/2022 e, como desde esta última data até os dias atuais não houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, impede-se o reconhecimento da prescrição da falta grave, que deve ser devidamente apurada pelo MM. Juízo da Execução.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

VALDEIR MÁXIMO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0005527-48.2005.8.11.0042
, que
reconheceu a ocorrência da prescrição da falta grave cometida pelo reeducando
Valdeir Máximo da Silva
durante o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID
156694679
, o
Parquet
alega que, muito embora o abandono pelo agravado das condições impostas para a continuidade do cumprimento de sua pena no regime semiaberto tenha se dado em
05/04/2011
, somente foi recapturado em
14/09/2022
, devendo esta data ser considerada como
termo inicial
do prazo prescricional
, a teor do entendimento firmado na Corte Superior, por se tratar de conduta de natureza permanente; e, como desde então, não houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, aplicável à espécie, não há falar em prescrição da falta grave cometida, tal qual reconhecida em primeiro grau.

Por conseguinte, pugna a
cassação do r.
decisum
fustigado
, para que seja
afastado o reconhecimento da prescrição da falta grave
cometida pelo agravado, com a consequente determinação ao MM. Juízo da Execução Penal para designar da audiência de justificação, a fim de realizar a devida apuração da infração disciplinar.

Em contrarrazões vistas no ID
156694683
, a i. defesa rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
156694684
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
161973167
, opina pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se da prova amealhada aos autos e das informações extraídas do SEEU que o ora agravado
VALDEIR MÁXIMO DA SILVA,
que atualmente cumpre a pena total de
33 (trinta e três) anos e 11 (onze) meses
, no regime fechado, oriunda de diversas condenações, na data de
15/12/2010
fora progredido ao regime semiaberto e devidamente cientificado que, a partir de 05/01/2011, deveria dar continuidade ao cumprimento de sua sanção na Colônia Industrial do Anexo do CRC - Centro de Ressocialização de Cuiabá, consoante se verifica do Termo de Audiência Admonitória de ID
156694686 - pág. 520.

Todavia, em
05/04/2011
, por meio do Ofício n. 109/2011/DIR/jpsc, o Diretor do CRC comunicou ao d. juízo
a quo
o desligamento do apenado daquela unidade prisional, em razão de seu não comparecimento, tendo totalizado 29 (vinte e nove) faltas em março/2011, sem apresentação de qualquer justificativa (ID 156694686 - pág. 531).

Designada a audiência de justificação para o dia
02/07/2012
, restou infrutífera a tentativa de localização do reeducando para ser intimado [ID 156694687 - pág. 1], deixando o ato solene de acontecer.

Com isso, o Ministério Público requereu a regressão regimental de
VALDEIR MÁXIMO DA SILVA
; o que fora deferido pela d. autoridade judiciária
em
06/11/2012
, com a suspensão cautelar da execução e expedição do mandado de prisão

[ID
156694687 - pág. 14], o qual só foi cumprido em
14/09/2022
[ID 156694687 - pág. 241], tendo, então, o i. órgão ministerial pugnado pela designação de audiência de justificação para a apuração da falta grave supostamente cometido.

O pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“
... no tocante ao pedido ministerial de realização de audiência de justificação, visando o reconhecimento da falta grave em tese perpetrada em 05.04.2011 (fuga), verifica-se que tal providência judicial está fulminada pelo instituto da prescrição.

Sobre o tema, é sabido que, para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal, tal prazo é regulado pelo art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 03 anos, se verificada após a edição da Lei n. 12.234/2010 e, 02 anos, se em período anterior à edição da referida lei.

(...)

Deste modo, sem mais delongas, indefiro os pedidos formulados pelas partes e, de consequência, (...) reconheço a prescrição em relação à prática de falta grave perpetrada em 05.04.2011”
(ID 156694680).

Nesse contexto exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
E a razão lhe assiste!

Com efeito, ausente previsão legal específica quanto ao prazo prescricional das faltas disciplinares de natureza grave perpetradas no âmbito da execução penal,
firmou-se na jurisprudência das Cortes Superiores a orientação de que
o lapso aplicável à espécie é o de 03 (três) anos
, por analogia ao
art. 109, inc. VI, do Código Penal
.

Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. STJ:

“III - A jurisprudência deste eg. Corte Superior é firme no sentido de que: ‘
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo’
”
. (AgRg no HC 650.316/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021) – Grifei.

In casu
, o comportamento do agravado de não mais comparecer à
Colônia Industrial do Anexo do CRC - Centro de Ressocialização de Cuiabá para dar continuidade ao cumprimento de sua pena no regime semiaberto, que ensejou o seu desligamento daquela unidade prisional em
05/04/2011,
equivale à fuga, prevista no art. 50, inc. II, da Lei n. 7.210/84 como infração disciplinar grave.

Assim, diante da natureza permanente da conduta, que se protrai no tempo até a recaptura do apenado, firmou-se na jurisprudência que o termo inicial do prazo prescricional em tais hipóteses é a data em que recapturado o sentenciado.

Nesse sentido é o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: “
...
a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado.
2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ - AgRg no REsp: 1781494 CE 2018/0311735-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019) – Destaquei.

Portanto, por ter sido
VALDEIR MÁXIMO DA SILVA
recapturado em
14/09/2022
, não há falar em ocorrência da prescrição da infração disciplinar supostamente cometida, pois, desde então, não houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, aplicável à espécie, a teor do art. 109, inc. VI, do CP.

Nessa toada é o seguinte precedente:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. FUGA. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o agravante deixou de comparecer em juízo no dia 5/12/2014, tendo sido recapturado em flagrante na data de 17/10/2015
.

2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente.

3. Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos.

4. Não decorreu lapso superior ao mencionado entre a data da falta disciplinar, ocorrida em 17/10/2015, e a data de sua homologação judicial, em 19/7/2018
5. Agravo regimental desprovido
”” (AgRg no HC n. 779.723/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023) – destaquei.

Com isso, assiste razão ao i. órgão ministerial de primeiro grau no que tange à necessidade de designação da audiência de justificação para apuração da falta grave supostamente cometida pelo agravado [fuga], sendo de rigor a cassação da r. decisão objurgada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para cassar a r. decisão que
reconheceu a ocorrência da prescrição da falta grave supostamente cometida pelo agravado
Valdeir Máximo da Silva
no curso da execução penal [fuga], proferida nos autos do
processo executivo de pena n.º
0005527-48.2005.8.11.0042 , e, por conseguinte,
determino
ao
d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que designe a audiência de justificação, para apuração da aludida infração disciplinar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023